Tribunal: TJSP
Processo: 2022870-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento do sentença. Insurgência do exequente contra as rr. decisões pelas quais houve concessão da gratuidade da justiça ao agravado e determinação de retificação de cálculos. Pretensão de revogar a gratuidade da justiça e homologar os cálculos apresentados. Descabimento. Assistência judiciária requerida pelo réu na

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento do sentença. Insurgência do exequente contra as rr. decisões pelas quais houve concessão da gratuidade da justiça ao agravado e determinação de retificação de cálculos. Pretensão de revogar a gratuidade da justiça e homologar os cálculos apresentados. Descabimento. Assistência judiciária requerida pelo réu na contestação apresentada na fase de conhecimento e deferida quando da prolação da r. sentença exequenda. Benefício que se estende a todas as instâncias e a todos os atos do processo, sendo desnecessária a renovação do pedido. Não demonstração de mudança da situação econômico-financeira do executado. Arrematação do imóvel que não conduz, sozinho, à conclusão de modificação da situação financeira. Suspensão de exigibilidade da condenação nas custas, despesas e honorários, cujo valor deverá ser retirado do cálculo apresentados, tal como decidido nos autos do agravo de instrumento em apenso (recurso no 2031922-93.2021.8.26.0000). Pretensão do exequente que não pode ser acolhida. Recurso não provido.